Tribunal: TJDFT
Processo: 0043267-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0043267-62.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES, MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR, GRACINETE LIMA FERREIRA SILVA, MARCONE SILVA BRITO, GLENIO REIS MESQUITA, JUVENCIO AMORIM NOLETO, WASILIKI KIRIA AKI DE MORAES LIMA, ELILENE FERNANDES DA SILVA, FABIO JOSE GALVAO DOS SANTOS APELADO: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR, MIGUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ, FLAVIO MOISES, MARCONDES RAMOS DA COSTA, FRANCISCA NUNES AMORIM APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público na petição de ID 55481939, “para o compartilhamento das provas testemunhais e documentais, obtidas durante a fase instrutória e presentes nos autos da ação penal n.o 0043267-62.2014.8.07.0001, com o juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia no decorrer da Ação Penal no 0703483-84.2021.8.07.0003”. Cumprida a diligência, os autos deverão aguardar o julgamento do Conflito de Competência no 0746406-66.2023.8.07.0000 na Secretaria da Segunda Turma Criminal. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator